Tribunal: TJSP
Processo: 1519007-35.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000204034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1519007-35.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANILO
HERCULANO MONTANHER, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso
defensivo, confirmando-se a r. sentença pelos próprios fundamentos. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.872 - Apelação Criminal no 1519007-35.2019.8.26.0228 - São Paulo - (lgdc)
VOTO no: 42.872
Apelação Criminal no: 1519007-35.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo.
Vara de origem: 24a Vara Judicial.
Juíza prolatora da sentença: Giovana Furtado de Oliveira.
Apelante: Danilo Herculano Montanher.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por DANILO HERCULANO
MONTANHER contra a r. sentença lançada a fls. 102/106 dos autos digitalizados,
publicada em 19 de setembro de 2019, que o condenou pela prática do delito
descrito no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, mais 10 dias-multa, no piso, em razão de fato ocorrido
em 06 de agosto de 2019.
Persegue o recorrente, em apertada síntese, a absolvição por
insuficiência de provas, negando a autoria e contestando as declarações prestadas
pela vítima e o seu valor probante a embasar o decreto condenatório.
Subsidiariamente, pede o reconhecimento da modalidade tentada e a fixação do
regime inicial aberto (fls. 140/142).
Constam as contrarrazões (fls. 146/150) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 159/163), que opina pelo desprovimento do
recurso.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.872 - Apelação Criminal no 1519007-35.2019.8.26.0228 - São Paulo - (lgdc)
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Com todo respeito ao entendimento exposto nas razões de
inconformismo, a condenação do recorrente foi justa e merecida, resultando de
criteriosa análise dos elementos de prova obtidos no curso da persecução criminal.
A materialidade do delito está plenamente demonstrada no auto de
exibição e apreensão fl. 05, e na prova oral colhida ao longo da instrução criminal.
A autoria atribuída ao recorrente é, igualmente, induvidosa.
Com efeito, não resta nenhuma dúvida de que ele, mediante grave
ameaça exercida simulacro de arma de fogo, subtraiu um celular e dinheiro,
pertencente à vítima Paulo.
A vítima é motorista de aplicativo e foi acionada para realizar uma
corrida; chegando ao local o acusado adentrou no automóvel e anunciou o assalto
simulando estar armado e exigindo a entrega dos pertences da vítima. Evadiu-se,
em seguida, em poder da res furtiva. Neste momento, outro indivíduo veio em
direção da vítima, que diante do temor de este ser comparsa do recorrente, saiu em
disparada com veículo, batendo-o num portão e atingindo o apelante. Acionada, a
polícia houve a prisão,e o apelante foi reconhecido pela vítima.
Nesse sentido são as declarações da vítima (fl. 08 mídia), e os
depoimentos dos policiais Leandro e Anderson (fls. 06/07 mídia).
Por sua vez, o acusado confessou a autoria (mídia); sendo que a
defesa não produziu prova que fragilizasse o conteúdo incriminatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.872 - Apelação Criminal no 1519007-35.2019.8.26.0228 - São Paulo - (lgdc)
Daí que a condenação era mesmo incontornável, não prosperando a
pretensão absolutória, nem tampouco a desclassificatória do delito consumado para
a sua forma tentada, vez que o roubo se consumou quando a res furtiva foi retirada
da esfera da vigilância da vítima, invertendo-se a posse da mesma, pouco
importando o tempo em que o recorrente teve a posse do bem.
Nesse sentido, recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça
sumulou o entendimento de que: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por
breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da
coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(Súmula 582).
Assim, inviável o reconhecimento da tentativa, sendo de rigor a
manutenção da condenação nos termos estabelecidos em Primeiro Grau.
No que concerne a dosimetria da pena, contra qual o apelante não se
insurgiu, sendo esta fixada no mínimo legal, não se impõe nenhuma alteração.
Por fim, não há como abrandar o regime prisional fixado no
intermediário. Além de se considerar a gravidade concreta do delito, houve grave
ameaça exercida com simulação de emprego de arma para intimidar e assustar a
vítima, o que merece maior punição.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso defensivo,
confirmando-se a r. sentença pelos próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator